Tribunal: TJPA
Processo: 0013491-38.2016.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013491-38.2016.8.14.0070

APELANTE: DIEGO DE CASTRO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA ISOLADA DA VÍTIMA. DÚVIDA RAZOÁVEL.
IN DUBIO PRO REO
. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Consoante entendimento jurisprudencial, nos crimes patrimoniais, em especial o crime de roubo que geralmente é praticado na clandestinidade, a palavra da vítima assume relevante valor probante, inclusive, deve prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos, desde que amparada e em consonância com os demais elementos de provas.

2.

A insuficiência probatória sobre a coautoria delitiva do apelante impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
em seu favor.

3. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __________________ dias do mês de ______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador __________________

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0013491-38.2016.8.14.0070

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APEL
ANTE: DIEGO DE CASTRO DOS SANTOS

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISORA: DES. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por DIEGO DE CASTRO DOS SANTOS contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa,

pela prática do crime de roubo majorado, nos termos do art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante, aduzindo que as provam constantes dos autos são insuficientes para fundamentar o édito condenatório.

Subsidiariamente, pleiteia a retificação da dosimetria da pena (ID-14369762).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento ao recurso, a fim de que seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa (ID-14369768).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento ao recurso (ID-15127252).

É o relatório.

À douta revisão.

Belém-PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

I-DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa do apelante pugna por sua absolvição, sustentando que as provas seriam insuficientes para sua condenação, mormente, porque os depoimentos das testemunhas, bem como as demais provas produzidas não foram suficientes para comprovar que ele agiu em coautoria com JOSÉ DE ARAÚJO BARBOSA JÚNIOR para a prática do crime de roubo majorado, que teve como vítima VICTOR IGOR DO CARMO DE MELO, do qual foi subtraído um aparelho celular.

Analisando detidamente os autos do presente processo enxergo que, de fato, há dúvida razoável quanto a coautoria ou participação do apelante na prática do delito em comento. Vejamos.

Na denúncia consta que, no dia 03/02/2016, por volta das 10h, a vítima VICTOR IGOR DO CARMO DE MELO estava em frente a sua residência, quando foi surpreendido pelos denunciados, JOSÉ DE ARAÚJO BARBOSA JÚNIOR e DIÊGO CASTRO DOS SANTOS, ora apelante, que mediante violência e grave ameaça, com emprego de uma faca, subtraíram o aparelho celular da vítima (da marca LG e da cor preta). Após o delito, os denunciados empreenderam fuga.

Por volta das 12h, a vítima e sua genitora, Sra. VIVIANE MACIEIRA DO CARMO, receberam a informação que alguns indivíduos haviam sido presos e, dentre estes, os autores do delito. Ato contínuo, foram até a delegacia, local onde a vítima reconheceu os denunciados como os autores do crime em tela.

No inquérito policial (ID-14369715. fls. 3), há o depoimento do policial militar
IZAQUE SILVA NOGUEIRA
(Cabo Nogueira), que relatou que, no dia 03/02/2016, estavam em ronda pela cidade, precisamente, no bairro São Sebastião (invasão da pedreirinha), quando avistaram cinco jovens sentados no matagal (incluindo o apelante).

Na ocasião, JOSÉ DE ARAÚJO BARBOSA JÚNIOR, um dos jovens, se encontrava com dois aparelhos celulares e tentou correr. Além disso, JOSÉ DE ARAÚJO teria confessado aos policiais que um desses celulares era produto de um roubo realizado no bairro do Castanhal. Por tais fatos, todos os cinco jovens foram encaminhados à delegacia. O apelante foi ouvido como testemunha e JOSÉ DE ARAÚJO foi preso em flagrante.

Em juízo, foram ouvidos o policial militar, IZAQUE SILVA NOGUEIRA (ID-14369734), que não recordou dos fatos; a vítima, VICTOR IGOR DO CARMO DE MELO; e a sua genitora, Sra. VIVIANE MACIEIRA DO CARMO.

A informante, Sra. VIVIANE MACIEIRA DO CARMO, mãe da vítima relatou em juízo (ID- 14369738):

Que não presenciou o roubo. Que estava na igreja neste dia. Que sua mãe lhe informou que seu filho foi assaltado na porta de casa. Que chegou em casa e ele estava nervoso, pois nunca tinha acontecido isso com ele. Perguntou o que tinha ocorrido. Que nesse dia, alguns colegas do seu filho foram fazer um trabalho escolar na sua casa. Que o filho precisava do celular, pois o trabalho estava no cartão de memória do aparelho. Que o filho foi buscar o celular com ela na igreja. Que quando chegou em casa, os “caras” se aproximaram e anunciaram o assalto. Que eram dois. Que o filho informou que eles estavam com arma branca. Que foram presos. Que o celular foi recuperado. Que foram reconhecidos.

Por sua vez, VICTOR IGOR DO CARMO DE MELO, vítima, aduziu que (ID-14369741):

Que no dia dos fatos estava ajudando o marido de sua vó, por volta das 10h. Que chegou alguns colegas da escola. Que iria mostrar um trabalho da escola para eles. Que foi pegar o celular da sua mãe, pois o trabalho escolar estava no cartão de memória do aparelho. Que sua mãe estava na igreja. Que foi até a igreja pegar o celular com sua mãe e ao retornar ficou na frente de casa mostrando o trabalho aos colegas. Que chegaram dois “caras” em uma moto. Que o que estava no carona efetuou o assalto. Que no mesmo dia seu padrinho comunicou a sua mãe, que um amigo, Cabo Nogueira, teria encontrado o celular em uma abordagem policial. Que foram até a delegacia. Que lá o Cabo Nogueira mostrou a foto deles. Que em um primeiro momento, não teve certeza se era ele, apenas suspeitava de um, pois no momento do assalto não conseguiu ver o rosto dele. Que ficou em dúvida entre dois. Que posteriormente ele chegou com uma foto deles, mas ainda ficou em dúvida. Que mais tarde, em uma reportagem do programa “conexão notícias”, reconheceu o assaltante, posto que ele confessou o crime.

É certo que o entendimento jurisprudencial milita no sentido de que nos crimes patrimoniais, em especial o crime de roubo que geralmente é praticado na clandestinidade, a palavra da vítima assume relevante valor probante, inclusive, deve prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. Todavia, o depoimento da vítima deve estar amparado em outras provas produzidas no bojo do processo, o que não aconteceu no presente caso.

Nessa esteira,

embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas além da palavra da vítima em desfavor do apelante. Além disso, a versão da vítima não transmite segurança sobre concorrência do apelante para o delito, uma vez que ela relata sua incerteza sobre identidade

da pessoa que efetuou a subtração do aparelho celular, bem como não descreveu qualquer característica física ou sinais que pudessem fazer presumir que o apelante de fato agiu em coautoria com JOSÉ DE ARAÚJO.

Além disso, em sede policial, conforme consta dos autos (ID-14369715, fls. 13), a vítima somente realizou o reconhecimento de JOSÉ DE ARAÚJO BARBOSA JÚNIOR como sendo um dos autores do delito. E o vídeo da reportagem, que a vítima afirma que a apelante confessou a prática do crime, não se encontra nos autos do processo. Ademais, a forma como o bem subtraído (celular) foi encontrado durante a abordagem policial, apenas trazem indícios de autoria em desfavor do apelante.

Nesse contexto, a palavra da vítima encontra-se isolada nos autos e não ostenta credibilidade suficiente para embasar a condenação do apelante. Sendo assim, ainda que se reconheça que há indícios de autoria, entendo que as provas produzidas nos autos são insuficientes para nutrir juízo de certeza quanto a coautoria delitiva do apelante, o que impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Nesse sentido, colaciono julgado desta Corte:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ART. 157, § 2º, II, DO CPB. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR O APELADO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. INCABIMENTO. PALAVRA ISOLADA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO CORRETA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. A palavra da vítima, embora de especial relevância, tem que estar acompanhada de outros elementos de prova que possam dar sustentação, não sendo possível, portanto, extrair elementos seguros e convincentes para alicerçar um édito condenatório;2. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

(TJPA – Apelação Criminal – Nº 0017147-53.2011.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/01/2018)

Portanto, acolho a tese defensiva para reformar a sentença primeva e absolver o apelante
DIEGO DE CASTRO DOS SANTOS do crime de roubo majorado.

2. CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVER o apelante, DIEGO DE CASTRO DOS
SANTOS.

É como voto.

Belém-PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 17/07/2024